Tribunal: TCU
Processo: 023.035/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP no 0630/2008, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 650604, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA ATENDER O MUNICIPIODE TARUMIRIM/MG. (no da TCE no sistema: 421/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5747/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, em desfavor de Dalva Maria de Oliveira, prefeita de Tarumirim/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 630/2008, registro Siafi 650604 (peça 5), que tinha por objeto a execução de parte do sistema de esgotamento sanitário na aludida municipalidade. Considerando que a presente tomada de contas especial foi instaurada em virtude da inexecução parcial do objeto conveniado sem aproveitamento útil da parcela executada, configurando dano ao erário; considerando que a instrução inicial da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) apurou, além da inexecução parcial do objeto do convênio, a realização de pagamentos a maior no âmbito do convênio; considerando que a unidade técnica propôs a realização da citação de Dalva Maria de Oliveira, prefeita, de Marcílio de Paula Bonfim, prefeito sucessor, e da empresa Lafer Construção Ltda.; considerando que a empresa Lafer Construções Ltda., foi extinta e liquidada na Receita Federal do Brasil e na Junta Comercial de Minas Gerais desde 24/5/2022, antes da sua citação; considerando que a análise da unidade técnica afastou a ocorrência da coisa julgada e da prescrição; considerando que as alegações de defesa apresentadas por Dalva Maria de Oliveira e Marcílio de Paula Bonfim lograram demonstrar a adoção de medidas concretas para a execução do objeto pactuado, além de atuação diligente junto à FUNASA, inclusive com apresentação de propostas de reprogramação e prorrogação de prazo, e devolução voluntária de recursos; considerando que os obstáculos à conclusão das obras decorreram de fatores externos ao controle da gestão municipal, incluindo atrasos na liberação de recursos pela FUNASA, cancelamento temporário dos convênios e necessidade de readequação de projetos; considerando que a documentação constante dos autos, especialmente o Parecer Financeiro 256/2022, confirma a execução de 81% do objeto, corroborando os pagamentos efetuados pela municipalidade e afastando a irregularidade inicialmente apurada quanto a supostos pagamentos a maior; considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", 208, e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas e julgar regulares com ressalva as contas de Dalva Maria de Oliveira e Marcílio de Paula Bonfim, dando-lhes quitação; excluir a empresa Lafer Construção Ltda. da relação processual; e c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 258 à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.035/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dalva Maria de Oliveira (XXX.313.156-XX); Lafer Construções Ltda (10.720.006/0001-97); Marcilio de Paula Bomfim (XXX.111.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tarumirim - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauro Jorge de Paula Bomfim (43712/OAB-MG), representando Marcilio de Paula Bomfim; Nilton Oliveira Bonifácio (69252/OAB-MG), Manoel Jose de Freitas Castelo Branco (105199/OAB-MG) e outros, representando Dalva Maria de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.